Tribunal: TJDFT
Processo: 0756179-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0756179-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO QUEIROZ BARBOSA AGRAVADO: OSWALDO MENEZES FILHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por ROBERTO QUEIROZ BARBOSA contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por OSWALDO MENEZES FILHO em face do agravante e de outros executados, rejeitou a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD (teimosinha). Em suas razões (ID 79743086), sustenta o agravante que: 1) a remuneração é impenhorável dada sua natureza alimentar; 2) as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos seguem o mesmo regime para garantir uma reserva mínima ao devedor; 3) a manutenção da penhora configura ônus excessivo e ilegal, pois retira do devedor os meios indispensáveis para sua subsistência; e 4) a execução deve ser processada da forma menos gravosa. Ao final, requer, liminarmente, o efeito suspensivo da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e de qualquer ato constritivo de seu patrimônio. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado. Preparo recolhido no dia seguinte à interposição do recurso (ID 79799666). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). A sua inobservância enseja a abertura de prazo ao recorrente para a realização do recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§4o). No caso, o recurso foi interposto no dia 18/12/2025 e o pagamento foi realizado, na forma simples, no dia 19/12/2025 (ID 79799666). Intime-se o agravante (ROBERTO QUEIROZ BARBOSA) para complementar o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator